Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726122-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WANDERLAN QUEIROZ FIRMINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação provisória individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0702385-36.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Diante da manifestação de ID 128611562, promova-se a baixa da União. O réu apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença alegando, em síntese, a) a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; b) a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Bacen, ressaltando, inclusive, que o crédito pode ter sido cedido àquela; c) a competência da justiça federal para julgar a demanda; d) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; e) inépcia da petição inicial, por ausência dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; f) ausência de obrigação de guarda de documentos; g) a necessidade de realização de perícia contábil; h) a necessidade de ser apurar a existência de crédito em favor do exequente e, se o caso, a compensação com eventuais débitos em aberto;i) os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a partir da citação na ação civil pública originária; j) aplicação equitativa dos honorários advocatícios. O autor manifestou-se no ID 125021713. É o relatório. Decido. Em relação a necessidade de prévia liquidação, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual não há necessidade de liquidar o julgado, bastando que a ré exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, §2o do CPC. Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo o exequente optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação próprio. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido a terceiro, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Em relação a competência da justiça federal para julgar a demanda, trata-se de competência em razão da pessoa, onde litiga os entes federados. Nesse sentido, conforme já definido pela Súmula 556 do Superior Tribunal Federal é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, a União já informou que não tem interesse em integrar a demanda. Em relação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do executado em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação a ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação a necessidade de realização de perícia contábil, o título exequente definiu todos os critérios para realização dos cálculos, nos seguintes termos: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nesse sentido, por hora, não há que se falar em prova pericial, uma vez que as partes sequer apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ao contrário do alegado pelo executado, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo tem fluência desde a citação na ação principal. Em relação a necessidade de ser apurar a existência de crédito em favor do exequente e, se o caso, a compensação com eventuais débitos em aberto, evidente que para correta análise da existência de crédito devido é imprescindível que a executada exiba os documentos que estão em seu poder, com os cálculos nos termos do comando judicial. Todavia, ela prefere impugnar genericamente o cumprimento de sentença, sem sequer apresentar os cálculos que entende devido. Em relação a aplicação equitativa dos honorários advocatícios, ao executado para observar que a ação civil pública já fixou honorários em relação a fase de conhecimento, sendo que os honorários deste cumprimento de sentença observarão a previsão do art. 523 do CPC. Ademais, o executado, em que pese alegar excesso na execução, não apresentou planilha dos valores que entende cabíveis, tampouco garantiu o juízo, arcando com o ônus correspondente. Em relação a exibição dos documentos, a executada, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil publica. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima, cabendo a análise da existência de débito, o qual demanda a prévia exibição dos documentos e apresentação dos cálculos. As partes para apresentarem os cálculos que entendem devidos, observando os parâmetros desta decisão, em cinco dias, sob pena de preclusão.” – ID 38010794, Pág. 89 a 91, Nas razões recursais (ID 38010783), BANCO DO BRASIL S.A defende cuidar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN. Alega necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum. Argumenta que “na espécie, em se tratando de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença, tornando liquida a obrigação desta instituição financeira.” (ID 38010783, p. 8). Sustenta ter direito a correção dos créditos pelo percentual de 84,32% referente ao IPC para o período de março de 1990. Defende utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal por ter a ação civil pública tramitado perante a Justiça Federal. Afirma serem os juros de mora devidos com a constituição em mora a partir da citação pelo agravante na presente ação de liquidação provisória, salientando que “Tal assertiva tem lógica porque a(s) parte(s) Agravada sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época” – ID 38010783, pp. 15/16. Aduz estarem satisfeitos os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo: “Conforme fora disposto acima, pode o relator a conceder o efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como determina o cabimento da liminar no agravo quando estiverem presentes os requisitos do perigo de dano e o fundamento relevante. Friso que a concessão, pelo relator, da medida denegada pelo juiz de primeiro grau é na verdade antecipação do resultado do mérito do agravo de instrumento, perfeitamente admissível no sistema brasileiro, com fulcro no artigo 311, da nossa lei adjetiva civil. O que não é diferente no caso em tela. Explico: Sendo assim, resta evidente que o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante, fato esse que não pode ser admitido.” – ID 38010783, pp. 16/17. Requer ao final: “Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados.” – ID 38010783, p. 17. Preparo recolhido (IDs 38010787 e 38010795). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença). Quanto às alegações de correção dos créditos pelo percentual de 84,32% referente ao IPC para o período de março de 1990 e de utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, recurso que não deve ser conhecido, uma vez que não foram objeto de apreciação da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo o juízo de origem tratado, concretamente, da dispensa de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1427743, 07400060720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0702385-36.2022.8.07.0001) contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” – ID (115126582, p. 14 dos autos de origem) DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO E DO CHAMAMENTO AO PROCESSO O agravado/credor ajuizou a liquidação de sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A (ID 113815250 dos autos de origem), um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1. Os réus foram condenados solidariamente e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar, conforme art. 275 do Código Civil (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA O Banco Agravante alega que a liquidação da sentença deve se dar pelo procedimento comum. Argumenta que “na espécie, em se tratando de liquidação e cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença, tornando liquida a obrigação desta instituição financeira.” (ID 38010783, p. 8). Sem razão. O Código de Processo Civil assim disciplina a liquidação de sentença: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. Como se vê, nos termos da norma processual, a liquidação será por arbitramento quando: determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, e pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur, e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Dessa maneira, geralmente, exequibilidade da sentença coletiva pressupõe prévia liquidação a fim de que seja apurado o quantum debeatur relativo a cada beneficiado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). Nesse contexto e considerando a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança: Por oportuno: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1705018 DF 2017/0274340-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento ou por simples cálculos aritméticos, quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam, na espécie, fatos novos a serem alegados quanto ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida nos moldes em que delineada na decisão agravada (artigo 509, §2o, CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 2. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. 4. Não configura cerceamento de defesa o fato de o juízo não ter oportunizado a formulação de quesitos pelas partes para a liquidação por arbitramento, quando o quesito formulado pelo próprio juízo for suficiente para a correta apuração do valor devido, mormente porque as partes podem apresentar assistentes técnicos, bem como se manifestar posteriormente a respeito do laudo elaborado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Ademais, o agravante BANCO DO BRASIL S.A limitou-se a afirmar, quanto aos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, questões genéricas, não tendo demonstrado sua repercussão no caso concreto: “Conforme fora disposto acima, pode o relator a conceder o efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como determina o cabimento da liminar no agravo quando estiverem presentes os requisitos do perigo de dano e o fundamento relevante. Friso que a concessão, pelo relator, da medida denegada pelo juiz de primeiro grau é na verdade antecipação do resultado do mérito do agravo de instrumento, perfeitamente admissível no sistema brasileiro, com fulcro no artigo 311, da nossa lei adjetiva civil. O que não é diferente no caso em tela. Explico: [sic] Sendo assim, resta evidente que o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante, fato esse que não pode ser admitido.” – ID 38010783, pp. 16/17. Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora